Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PASSEIO TURÍSTICO. TRANSPORTE NÃO FORNECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), em que há inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação da consumidora e evidente dificuldade para produzir prova em questão, ante a sua vulnerabilidade.
2. A recorrente contratou os serviços da recorrida para realização de dois passeios turísticos na região de Bonito/MS, mas no primeiro dia de passeio ficou aguardando na recepção do hotel por mais de duas horas, sem que a recorrida providenciasse o envio do transporte contratado, culminando na rescisão contratual. Evidenciada a não prestação do serviço contratado, tampouco a solução do problema pela recorrida, ficou configurada a falha na prestação do serviço, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora do serviço quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.
3. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o fato ocorrido é capaz de vulnerar os atributos da personalidade da consumidora, gerando frustração e sofrimento que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos. Não se pode olvidar que a recorrente realizou um planejamento para usufruir suas férias, tendo contratado passeios para conhecer a região, de forma que o inadimplemento contratual da recorrida frustrou suas expectativas, que só não foram piores porque a operadora do cartão disponibilizou o crédito relativo à compra desfeita, o que viabilizou o passeio contratado pela recorrida no seu penúltimo dia da viagem. Tal situação não pode ser considerada como mero dissabor inerente ao descumprimento contratual e à vida em sociedade, sendo capaz causar abalo moral (CF, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 186, 187 e 927).
4. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte Recorrida uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. Assim, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequado o valor indenizatório de R$ 2.000,00.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento em favor da recorrente da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido.